Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL DECORRENTE DO FEITO. AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA. BEM INSUSCETÍVEL DE MENSURAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. CRITÉRIO LEGAL. VALOR DESPROPORCIONAL À COMPLEXIDADE DA DEMANDA. TABELA DA OAB AFASTADA. MAJORAÇÃO POSSÍVEL. SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O TRÂMITE DE DOIS PLEITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Estabelece o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), que os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Há uma ordem de preferência entre as bases de cálculo previstas nos § 2o do art. 85 do CPC, em que se avança para o seguinte somente se o caso concreto não se enquadrar na anterior.
2. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
3. Consideram-se inestimáveis os pedidos referentes a bens jurídicos que sejam impassíveis de mensuração, a que não se possa atribuir um valor econômico. A ação de partilha de bens decorrente de divórcio ou dissolução de união estável não comporta condenação ou proveito econômico mensurável. O provimento jurisdicional, nesses casos, não acarreta acréscimo de patrimônio para qualquer dos litigantes, mas sim a divisão dos bens que, no curso do relacionamento, pertenciam ao casal. Precedentes.
4. No caso, tanto a ação principal quanto a reconvenção tratam sobre a partilha de bens. O objeto do processo é puramente declaratório e sem conteúdo econômico. As causas são inestimáveis, fato que determina a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado pelo juízo.
5. O art. 85, § 8a-A, incluído pela Lei 14.365/2022, estabelece que, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. O dispositivo visa assegurar remuneração adequada aos advogados. Impede que, nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios sejam fixados por puro arbítrio do juiz, o que, muitas vezes, pode resultar no aviltamento da verba ou em grande disparidade entre causas semelhantes.
6. Todavia, a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o, que devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB é um referencial a ser seguido pelos juízes. Deve, entretanto, ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade, racionalidade e acesso à justiça.
7. No caso, a aplicação do percentual mínimo recomendado resultaria em honorários sucumbenciais de R$ 26.287,10, tanto na ação principal, quanto na reconvenção. O valor é incompatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado e com a complexidade da demanda, que sequer requereu audiência de instrução. A imposição de tal valor não seria razoável e oneraria o réu de forma desproporcional, de forma a violar seu direito de acesso à justiça.
8. De outro lado, é devida a majoração dos honorários fixados pelo juízo em R$ 3.000,00. A quantia fixada não individualizou as condenações e não apreciou a tramitação de dois pedidos separados no feito (ação principal e reconvencional). A realização de trabalho em dobro pelos representantes da autora justifica a majoração da quantia.
9. Na hipótese, é razoável a fixação de honorários no valor de R$ 3.000,00 para remunerar a ação principal e R$ 3.000,00 em face da atuação na reconvenção.
10. Recurso conhecido e provido parcialmente, para majorar os honorários à quantia total de R$ 6.000,00.